Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante em face da decisão de ID 46611665 - Pág. 1 . Argumenta que a decisão padece de omissão, uma vez que não existiria decisão quanto à ocorrência de desídia por parte do Embargante que pudesse fundamentar a decisão agravada, impondo-lhe o ônus do perdimento de bens. Ante o exposto, requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, providos, para sanar as omissões relatadas e alterar a decisão recorrida para o deferimento do efeito suspensivo pretendido até o julgamento da demanda. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. No mérito, ao contrário do alegado pelo embargante, houve expressa decisão quanto a sua conduta processual quando devidamente intimado para o cumprimento das decisões judiciais, conforme trecho a seguir transcrito: “Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado para desocupação do imóvel, bem como para retirada dos seus bens. Cumpre ressaltar que o acórdão (ID 149219986) que rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterado o acórdão (ID 149218970) que confirmou a sentença que rescindiu o contrato de locação e condenou o agravante à obrigação de desocupar o imóvel indicado na inicial (DF 001, Altiplano Leste, Chac. 59, Lago Sul, Brasília – DF), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório (art. 63, da Lei 8.245/91), transitou em julgado em 08/02/2023 (ID 149218994). Assim, não há probabilidade do direito do agravante. Nos autos de origem é possível constatar que as intimações foram regulares bem como esteve representado por advogado durante o curso processual. Por óbvio, não houve surpresa do reconhecimento do abandono dos bens.” Sendo assim, conheço dos embargos e os rejeitos. Intimem-se.